Tribunal: TJPA
Processo: 0802425-86.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802425-86.2017.8.14.0201

APELANTE: KATICIANE LADISLAU MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORBERTO BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COMANDO PARA EMENDAR A INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 252 E 254, DO CPC. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O autor da inicial não cumpriu com os requisitos previstos no art. 319 do CPC, razão pela qual a magistrada determinou sua intimação para emendar a inicial e assim sanar os vícios dispostos na própria determinação judicial. Ocorre que a autora se manteve inerte.
II-
Ao invés de indeferir a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, o magistrado resolveu determinar a intimação da parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que significa dizer, neste caso, que a intimação deveria ocorrer de maneira pessoal.
III-
O Oficial de Justiça deveria se fazer valer do artigo 252 do CPC, realizando a citação por hora certa, além de comparecer no local, por melo menos três vezes, não o fazendo, certo que a intimação tornou-se inválida, deixando, portanto, o magistrado de observar todas as regras contidas na legislação vigente.
IV-
O magistrado indeferiu a inicial, quando deveria extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, artigo e inciso que melhor se amolda ao caso em comento, tudo isso após a intimação pessoal válida.
V-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
KATICIANE LADISLAU MORAIS

em face de sentença do juízo da VARA DE FAMÍLIA DISTRITAL DE ICOARACI, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITA, ALIMENTOS e PARTILHA DE BENS ajuizada em face de
NORBERTO BENTES DA SILVA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora reconhecimento da união estável, partilha de bens e fixação de alimentos.

No ID
Num.
3174787, o julgador determinou a emenda da inicial para:

a) Esclarecer a incongruência concernente ao valor que pretende receber a título de pensão alimentícia para a infante, se 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente ou 20% (vinte por cento) dos rendimentos, e sendo este o parâmetro adotado, que informe acerca da atividade laboral do requerido; b) Providenciar a juntada de cópia do registro comprobatório de titularidade do imóvel, como sendo o Registro competente no Cartório de Imóveis, sob pena da partilha ficar restrita à posse, resguardando se direito de terceiros, e sem prejuízo, que informe acerca do endereço do respectivo bem, devendo oportunamente serem apresentados as cópias referentes aos recibos de serviços ou de compra e venda de benfeitorias que alega ter realizado. Aproveitando o ensejo, deverá o autor no mesmo prazo, sob o intermédio da Defensoria Pública, informar o endereço eletrônico das partes, o número de registro de identidade e cadastro de pessoa física (CPF) da postulada, para fins de prosseguimento regular da demanda.

No Id n.
Num.
3174788, certidão declarando que decorreu o prazo sem que a parte cumprisse a determinação judicial.

O juiz singular considerando a certidão acima referenciada, determinou a intimação pessoal da parte, ocasião em que o oficial de justiça expediu certidão declarando que deixou de intimar a requerente, uma vez que não a encontrou o imóvel nessas oportunidades em que lá estive, ou outra pessoa que pudesse prestar informações de horários em que a requerente estivesse em casa, ou até mesmo receber o documento judicial, comprometendo-se a entregá-lo à destinatária.

A Defensora requereu a suspensão do feito por 06 meses, a fim de que a requerente procurasse pelo processo.

Ao receber os autos, a magistrada indeferiu a suspensão pleiteada, bem como A PETIÇÃO INICIAL julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que não atendido pela parte autora a determinação de emenda da inicial.

Nas razões recursais,
KATICIANE LADISLAU MORAIS
alega que o direito objeto da ação de repercussão social, pois um dos pedidos diz respeito ao direito de guarda do menor não pode ser afastado por mero erro material constante da inicial, inclusive porque os prejuízos para os menores são incalculáveis, em face do não arbitramento da pensão alimentícia.

Desse modo, com base no princípio da economicidade e celeridade, e da garantia do acesso à jurisdição, bem como demais normas e valores estabelecidos na Constituição Federal, espera a reforma da referida sentença para dar prosseguimento ao feito.

Sem Contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por considerar não atendida pela autora a determinação de emenda da inicial.

Com efeito, sabe-se que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da ação, observo, nesse aspecto, que o autor da inicial não cumpriu com os requisitos previstos no art. 319 do CPC, razão pela qual a magistrada determinou sua intimação para emendar a inicial e assim sanar os vícios dispostos na própria determinação judicial.

Ora, a autora se manteve inerte, conforme certidão disposta nos autos. Nesses termos, poderia tão logo a magistrada indeferir a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, todavia, antes disso, resolveu determinar a intimação da parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que significa dizer, neste caso, que a intimação deveria ocorrer de maneira pessoal.

Depreende-se dos autos que a intimação pessoal não ocorreu, tendo em vista que o oficial de justiça assim dispôs em certidão:

(...)dirigi-me ao endereço indicado na ordem judicial, mas, nesse local, deixei de intimar a requerente, Sra. KATICIANE LADISLAU MORAIS, do teor da decisão presente no mandado, uma vez que não a encontrei no imóvel nessas oportunidades em que lá estive, ou outra pessoa que pudesse prestar informações de horários em que a requerente estivesse em casa, ou até mesmo receber o documento judicial, comprometendo-se a entregá-lo à destinatária. Posto isso, devolvo o mandado à Secretaria da Vara para os devidos fins de Direito(...)

Observa-se da certidão acima referenciada, que houve total descumprimento do disposto no artigo 252, do CPC, que assim preleciona:

“quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar.

Nesses termos, deve-se mencionar que o Oficial de Justiça se fazer valer do artigo acima descrito, realizando a citação por hora certa, além de comparecer no local, por melo menos três vezes, não o fazendo, certo que a intimação tornou-se inválida, deixando, portanto, o magistrado de observar todas as regras contidas na legislação vigente.

Não bastasse isso, o magistrado indeferiu a inicial, quando deveria extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, artigo e inciso que melhor se amolda ao caso em comento, tudo isso após a intimação pessoal válida.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento,

determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 22/09/2023